Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708408-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, EDILSON JOSE DE OLIVEIRA, WILLIAM JOSE DE OLIVEIRA, ROSANIA ALVES DE OLIVEIRA, LUCIANA GUIMARAES FREIRE JARDIM RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA. CRÉDITOS RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUBMISSÃO. EXCEÇÃO LEGAL. FIADOR. AVALISTA. COOBRIGADOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 581 DO STJ. 1. O juiz, como destinatário da prova, na forma do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. Para efeito de constituição da propriedade fiduciária, decorrente de cessão fiduciária de direitos, não se exige registro e o contrato fica válido imediatamente entre as partes. 3. Os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §§ 3o e 4o, da lei n.o 11.101/05 e de precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. O processamento da recuperação judicial não suspende a pretensão contra os fiadores, nos termos da súmula n. 581 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A recuperação judicial do devedor principal não alcança os fiadores, podendo o credor demandá-los normalmente no prosseguimento das execuções, e não induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, pois não se lhes aplicam a suspensão de que tratam os artigos 6o e 52, inciso III, da Lei 11.101/05. 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa por não ter sido franqueada a oportunidade de produzir prova pericial. Em adição, apontam ofensa ao artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, porquanto o contrato de empréstimo que deu causa à execução foi firmado antes do pedido de recuperação judicial, razão pela qual o débito oriundo do acordo não entra na exceção legal. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos indicados do Código de Processo Civil nem da Lei 11.101/2005 e a divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, quanto à produção de provas: “Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.” (AgInt no RMS 64.007/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). De igual sorte, no tocante ao crédito discutido nos autos: “Conforme jurisprudência desta Casa, os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos do processo de recuperação judicial, independentemente do seu registro no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.” (AgInt no AREsp 1525661/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009